Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos, relativos à anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo Edital no 01-PC/DF.
2. O entendimento da Suprema Corte (RE no 632.853/CE) é no sentido de descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso.
3. Os temas trazidos pelo recorrente estão afetos, exclusivamente, à interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame.
4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões pretendidas.
5. Apelação conhecida e desprovida.